Tribunal: TJMT
Processo: 1016282-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016282-50.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 965.432.131-91 (REQUERENTE), MARLENE DE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 003.300.341-62 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

Revisão Criminal – ROUBO MAJORADO [USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – condenação – NOVA PROVA DE INOCÊNCIA – Pedido de ABSOLVIÇÃO –
CONDENAÇÃO FUNDADA EM VÁRIOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE E DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO DOS OBJETOS [VEÍCULO, ARMA E BONÉ] UTILIZADOS NO ROUBO E APREENDIDOS COM OS REQUERENTES –
NOVA VERSÃO SOBRE A AUTORIA -
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – DIVERGÊNCIA QUANTO AO HORÁRIO DO CRIME E ESPÉCIE DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO SUBTRAÍDO DA VÍTIMA -
AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO – DEPOIMENTO DE PESSOA QUE ASSUMIU A AUTORIA DO CRIME - POSSIBILIDADE DE TER SIDO AMEAÇADA – PROVA NOVA INSUFICIENTE PARA ABSOLVIÇÃO
– PARECER INTEGRADO - JULGADOS DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA.

“A confissão de Kleber Oliveira Gomes é contrária aos elementos fáticos da prisão em flagrante, sobretudo o horário em que praticado o roubo [o crime foi praticado por volta de 23h15min, e não às 20h00min como afirmado pela testemunha], as características do aparelho eletrônico subtraído [a testemunha aduziu ser um notebook, sendo que na verdade é um IPAD] e ausência de justificativa quanto à apreensão da arma na bolsa da ré Marlene, preso na companhia de Fernando. No caso, os argumentos apresentados em justificação judicial por Kleber, na tentativa de livrar a responsabilidade penal dos requerentes, contrariam frontalmente não apenas as declarações dos policiais, como também o restante da dos elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.”
(Parecer no 011748-001/2022.
Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 141135698)

“A ausência de elementos probantes suficientes à comprovação dos fatos narrados na página capitular afigura-se como óbice intransponível [...]. Com efeito, em se tratando de revisão criminal, o ônus de espancar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5o, LVII, CR/88]”
(TJMT, RvC 85141/2013).

A prova nova legitimadora de pretensão revisional deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente, com
“valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo revidendo ou que cause dúvida no espírito do julgador”
(TJMT, RvC N.U. 1005263-23.2017.8.11.0000). Em outras palavras,
“deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar a sua inocência”
(TJMT, RvC 1000412-33.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1016282-50.2022.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTES: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

MARLENE DE OLIVEIRA AGUIAR

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por
FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES e MARLENE DE OLIVEIRA AGUIAR
em face do acórdão da e. Terceira Câmara Criminal, nos autos da Apelação no 121647/2016, que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no
19389-76.2011.8.11.0042 (Código 319717)
, por roubo majorado [uso de arma e concurso de pessoas], que os condenou a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, I e II do CP – (ID 139439392-fls. 100/111, 112/123).

Os requerentes sustentam que o depoimento, em justificação judicial, de
Kleber Alves de Oliveira Gomes
configuraria
“nova prova de inocência”
, por ter
assumido a autoria do crime.

Pugnam pela procedência para que sejam absolvidos (ID 139439689).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada
opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Roubo majorado. Fundamento da revisional: 1) nova prova de inocência do condenado [terceiro que assume autoria delitiva]. Pedido de absolvição. Condenação motivada nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus e no auto de reconhecimento de objeto. Revista policial que encontrou, no interior do automóvel, o boné que o assaltante portava no momento do crime e, na bolsa da ré, a arma de fogo utilizada no crime. Arma e objeto reconhecidos pela vítima. Inexistência de causa de pedir relacionada a falsidade dos depoimentos dos policiais militares. Agentes policiais que sequer foram arrolados como testemunha no expediente de justificação criminal. Ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário. Princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] que se aplica tão somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada. Premissa da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Confissão de terceiro [Kleber] contrária aos elementos fáticos da prisão em flagrante, sobretudo o horário em que praticado o roubo, as características do aparelho eletrônico subtraído e ausência de justificativa quanto à apreensão da arma na bolsa da ré Marlene, preso na companhia de Fernando. Argumentos apresentados em justificação judicial, na tentativa de livrar a responsabilidade penal dos requerentes, que contrariam não apenas as declarações dos policiais, como também o restante da dos elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. Confissão que não se reveste de força probatória capaz de refutar a responsabilidade criminal. Julgado do TJMT. Dúvida que se resolve em favor da coisa julgada, e não em benefício do réu. Aresto do TJMT. Parecer pela improcedência.”

(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 141135698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1o) e causa de pedir fundada na existência de nova prova de inocência dos requerentes [
depoimento, em justificação judicial, de que pessoa que assumiu a autoria do crime] pode configurar
“nova prova de inocência”
a justificar o processamento (CPP, art. 621, III).

Consta de denúncia que:

“01. No dia 24 de novembro de 2011, por volta das 23:15 horas, DEFRONTE A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA FABIANE OLIVEIRA GONÇALVES, situada no bairro CPA II, nesta urbe e Comarca, mediante grave ameaça exercida com o revólver da marca rossi, calibre 38, numeração de série J105572, municiado com 03 projéteis intactos, apreendido nos autos, com unidade de designios entre si, os denunciados FERNANDO E MARLENE subtraíram para si o veículo da marca fiat, modelo strada, de cor verde e placas NJF-6012, diversos documentos pessoais, 01 aparelho celular, a quantia em dinheiro de R$500,00 (quinhentos reais) e 01 bolsa, todos de propriedade da Ofendida (fls. 22/24).

02. Desponta dos autos inquisitoriais que, para se deslocar até o local do crime, os Acusados utilizaram o veículo da marca vw, modelo gol, de cor prata e placas OAU-3620, aparentemente de propriedade de terceira CRISTIANE REGINA MODESTO, com alienação fiduciária ao BANCO VOLKSWAGEN S.A, apreendido nos autos (fls. 25e e 76).

03. Segundo se apurou, o 1o denunciado FERNANDO desceu do carro gol, abordou a ofendida FABIANE, anunciou o assalto com a arma de fogo em punho, subtraiu as coisas e foragiu no veículo dela (fls. 09/10).

04. Concomitantemente, a 2a acusada MARLENE, conduzia o veículo gol, vigiava os arredores e dava cobertura ao seu comparsa.

05. Em seguida, ambos os Acusados foragiram do local do crime, cada um pilotando um dos veículos mencionados.

06. Acionou-se a policia militar, que prendeu em flagrante delitos os Denunciados (fls. 06/07).

07. Interrogados pelo delegado de polícia, OS Acusados negaram o crime e apenas a 2a denunciada MARLENE apresentou a ilusória versão de que portava o malsinado revólver, para entregá-lo para o seu irmão ALEXANDRE DE TAL, sem explicar a razão, sendo que inexiste nos autos prova de que tal pessoa é verdadeira ou mera ficção criada por Ela (fls. 11/13 e 17/18).

08. Apenas uma parte das coisas subtraídas pelos Denunciados foi apreendida, avaliada indiretamente no valor de R$39.490,00 (trinta e nove mil, quatrocentos e noventa reais) e devolvida a dona, conforme vemos nas fls. 25, 46 e 52.

09. Outros objetos também foram apreendidos em poder dos Denunciados (fls. 25).

[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer a Vossa Excelência [...] AS CONDENAÇÕES DOS DENUNCIADOS FERNANDO E MARELENE, nas penas do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal
.”
(Fânia H. O. Amorim, promotora de Justiça – ID 139439690-fls. 14/20)

Em 16.7.2015, o Juízo singular condenou os requerentes
por roubo majorado [uso de arma e concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, sob os seguintes fundamentos:

“Verifico que a materialidade da conduta criminosa está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência de fls. 36/38, Termo de Apreensão de fl. 56 e Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 57.

Quanto à autoria, em que pese a negativa dos réus, os fatos corroboram com a denúncia, destacando-se entre eles o reconhecimento feito pela vítima quanto ao veículo e a arma de fogo utilizados na prática do crime, quanto ao boné utilizado pelo corréu FERNANDO no momento da subtração, bem como o fato de o veículo utilizado por ambos ter sido emprestado de terceira pessoa CRISTIANE, sem qualquer motivo justificado nos autos.

Com efeito, a vítima relatou que foi abordada quando chegava em sua residência, por um assaltante que se utilizou do veículo VW Gol prata, devidamente reconhecido pela vítima (fl. 57), veículo no qual os réus, ambos os réus juntos destaco, foram abordados, em local onde direcionados pelo rastreador do Tablet IPAD subtraído da vítima, os policiais chegaram.

Dos relatos dos policiais infere-se que eles se dirigiram ao bairro Pedregal direcionados pelo citado rastreador, sendo ali o local do último sinal emitido pelo aparelho (que quando desligado deixa de emitir sinais), contudo, abordaram os réus por considerá-los em atitude suspeita, ao realizarem uma manobra no veículo e empreenderem alta velocidade.

Abordados os réus, com eles foi localizada uma arma de fogo, fato incontroverso nos autos e sobre o qual os réus argumentaram que a arma estava sendo levada por eles para o irmão da corré MARLENE.

Ocorre que este álibi não encontrou qualquer ressonância nos autos. Ao contrário, as palavras ditas neste sentido ficaram ao relento.

O irmão da corré não foi ouvido, seu endereço, o que justificaria a presença dos réus naquele local na data dos fatos, não foi confirmado, não se demonstrou que ele, o irmão, trabalhava como vigia, como dito pela ré, e nem que possuía a propriedade da arma de fogo, de sorte que se manteve no plano da hipótese o argumento utilizado pelos réus desde o início da ação penal.

Desta feita, o que se tem de forma clara e objetivamente provado nestes autos, é que os réus foram abordados nas proximidades do local onde o rastreador do IPAD da vítima foi utilizado pela última vez, no interior do veículo utilizado para a prática do crime e portando a arma de fogo utilizada no crime.

Os réus não conseguiram sequer provar que o veículo estava sob a guarda de ambos de forma justa, honesta, havendo sim, informações contrárias, pois, a proprietária do veículo informou que emprestou-o ao corréu FERNANDO, em razão de relacionamento amoroso que mantinham, para que este fosse a um aniversário, o que sequer foi mencionado pelos réus em juízo.

Ora, se o réu precisou inventar um álibi para que a proprietária do veículo lhe emprestasse o automóvel, porque não agiria da mesma forma para ver-se livre da condenação.

Há que se considerar ainda, que a prova dos fatos articulados pela defesa poderia ter sido obtida com muita facilidade, causando no mínimo, estranheza, o fato de a mesma não ter assim agido.

A defesa tentou indagar o motivo pelo qual o IPAD não foi apreendido, já que o rastreador do aparelho fora peça chave na elucidação do caso, contudo, sem razão, pois que o aparelho pode facilmente ter sido eliminado, vendido, doado, até como forma de dar efetividade à fuga já que é de conhecimento de muitas pessoas que aparelhos como este são rastreáveis.

Por outro lado releva destacar que nestes autos não há nenhum fato que desqualifique o depoimento das testemunhas, policiais responsáveis pela abordagem e da vítima, que inclusive demonstrou temer represálias quando solicitada a reconhecer o réu na sala de audiências, o que certamente ocorreu em razão de sua certeza quanto à autoria do delito.

O testemunho policial reveste-se de suma importância, pois sendo agente público, presumem-se verdadeiras suas alegações, ainda mais quando estas se encontram em perfeita sintonia com todos os demais elementos probatórios colhidos seja no inquérito, seja na instrução.

[...]

Ainda sobre a valoração das provas, a palavra da vítima também ganha especial relevo em crimes como este, porquanto em sua maioria praticados sem testemunhas oculares. [...]

Desta forma, diante do conjunto probatório contido nos autos, tenho que há mais do que indícios, há a efetiva comprovação da materialidade e da autoria do crime praticado pelos acusados, bem como quanto à presença da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, já que evidente a participação de duas pessoas e apreendida a arma de fogo.

Por todo o exposto demonstrada a ocorrência de crime e a sua autoria, com indícios de prévio conluio entre os denunciados que, aliado às demais provas, demonstra a ocorrência do crime de roubo e das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, a denúncia merece acolhimento.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO os acusados FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES e MARLENE DE OLIVEIRA DE AGUIAR, qualificado nos autos, nas penas do crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.”

(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID 139439691-fls.93/104)

Em 26.7.2017, a e. Terceira Câmara Criminal, na Apelação Criminal 121647/2016 [relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva] desproveu o apelo nos termos das seguintes premissas:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANEMIA PROBATÓRIA IMPROCEDENCIA - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA IRRELEVANCIA - PRISÃO EN AGRANTE LOGO APÓS O CRIME, EM PODER DA ARMA DE FOGO E DO VEÍCULO UTILIZADOS NO CRIME - ÁLIBI NÃO COMPROVAÇÃO CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

Esta Corte de Justiça tem pacifico entendimento de que, em sede de roubo, o álibi invocado pela defesa não pode se calcar somente na isolada pela isolada palavra de quem o invoca, sendo irrelevante a ausência de reconhecimento pessoal pela vítima, mormente quando as demais provas incriminadoras, capitaneadas pela apreensão do veiculo, boné e arma de fogo, reconhecidos pela vitima como sendo os mesmos do crime, e a intenção de fuga tão logo visualizados pela polícia, demonstram suficiência para a pretensão condenatória. Apelo desprovido.
”
(Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – ID 139439692-fls.34/45)

O acórdão transitou em julgado em 21.8.2017 (ID 139439692-fls.50).

Pois bem.

A responsabilização penal dos requerentes pelo roubo
majorado [uso de arma e concurso de pessoas]
, foi reconhecida tanto pelo Juízo singular como pela Terceira
Câmara Criminal, em elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, dentre os quais se destacam: 1) Boletim de Ocorrência no 2011.460243 (ID 139439690-fls. 46/51); 2) Auto de Prisão em Flagrante – os requerentes foram localizados nas proximidades indicadas pelo rastreador GPS do
IPAD
- marca
Aple
- que havia sido levado da vítima (ID 139439690-fls. 46/51); 3) Termo de Apreensão e Reconhecimento de Objetos - veículo VW Gol, cor prata, Placa OAU 3620 [
“insulfilme preto 100% em todos os vidros”
], Revolver calibre .38, marca Rossi, no J105572 [
“inoxidado”
] e boné, cor bege [aba reta, marca
Blacktger
] utilizados no roubo e reconhecidos pela vítima Fabiane Oliveira Gonçalves - (ID 139439690-fls. 69/70); 4) depoimentos, na fase policial e em Juízo, dos policiais militares [Renildo Conceição da Costa e Geraldo Neres do Prado Neto] condutores do flagrante (ID 139439690-fls. 28/31; ID 139439691-fls. 42/43); 5) depoimentos da vítima [Fabiane Oliveira Gonçalves], na delegacia de Polícia e em Juízo, no sentido de que em 24.11.2011, por volta das 23h15min, na rua Amapá, Qd. 29, Casa 18, CPA II, Cuiabá/MT, chegava da universidade [Unic], no veículo Fiat Strada [cor Verde, Placa NJF 6012] e percebeu a aproximação de um VW Gol [modelo G5, cor prata], do qual desceu um rapaz moreno, magro, usando um boné de cor bege, aba reta, que portava um revolver
“inoxidado”
; ele apontou a arma em sua direção e mandou descer do carro; entrou e o subtraiu; dentro do veículo havia um tablet [
IPAD
– marca
Aple
] que possuía rastreador; chamou a policia militar e o último ponto rastreado foi na Rua Rosário Oeste, próximo a Rua Mamoré, Bairro Pedregal, Cuiabá/MT; nas proximidades os requerentes foram presos no VW Gol [modelo G5, cor prata] e na posse do boné e da arma de fogo que haviam sido utilizados no roubo; o
IPAD
não foi recuperado (ID 139439690-fls. 33/34; ID 139439691-fls. 50/52).

Na valoração do conjunto probatório, o d. Relator [
Des. Juvenal Pereira da Silva] concluiu que:

“Analisando detidamente os elementos de prova constantes dos autos, não vejo como dar acolhida à pretensão absolutória alvitrada pela defesa.

Em que pese os apelantes negarem a prática delitiva sob uma única versão, aparentemente coerente, sobre o fato, é certo que suas localizações se deu em momento bastante próximo, em local não menos próximo e com o veiculo, arma de fogo e boné utilizados para a realização do roubo, nos termos do relato da vitima.

[...]

Assim, nada obstante a vitima não tenha realizado reconhecimento pessoal dos apelantes, ressai inconcusso que a execução matéria do crime ficou a cargo de uma terceira pessoa, de biotipo normolíneo, morena, sendo a mesma que, após o crime, empreendeu fuga utilizado o veículo da vítima, juntamente com os demais pertences subtraídos, pondo-os a salvo de possível recuperação pela polícia.

Ao que se pode inferir, a participação do apelante e de sua esposa se deu em sentido de levar o executor material até o local do crime e depois permanecer com a arma de foto e o boné, o que de forma alguma pode ser entendido como pretexto para a absolvição.

[...] em sede de roubo, o álibi invocado pela defesa não pode se calcar somente na isolada [...] palavra de quem o invoca, sendo irrelevante a ausência de reconhecimento pessoal pela vítima, mormente quando as demais provas incriminadoras, capitaneadas pela apreensão do veículo, boné e arma de fogo, reconhecidos pela vítima como sendo os mesmos do crime [...] demonstra suficiência para a pretensão condenatória”
(ID 139439692-fls. 34/45).

Em sede de justificação criminal [em 28.7.2022], 11 (onze) anos após o fato e 07 (sete) anos da condenação, foi colhido o depoimento de Kleber Alves de Oliveira Gomes, o qual esclareceu que teria sido autor do roubo atribuído aos requerentes; em 24.11.2011, estava na companhia de Felipe e Tiago [os quais não soube declinar os nomes completos] em um veículo WV Gol [cor prata], portava um Revolver [calibre .38] e usava um boné [cor bege escuro]; no horário entre 18h às 19h, no bairro CPA II, Cuiabá/MT, abordaram a vitima [Fabiane Oliveira Gonçalves]
que estava descendo do veículo Fiat Strada [cor verde] e ameaçando-a com arma de fogo [revolver calibre .38] subtraiu o automóvel, o qual foi deixado no bairro Bela Vista, Cuiabá/MT; ficou com um notebook [
“computador de abrir”
] que estava no banco traseiro do carro roubado; não sabia o endereço de sua casa, somente que era no bairro Pedregal, Cuiabá/MT, mas ressaltou que o aparelho se tratava de um notebook, o qual possuía um teclado, tela de 15 (quinze) polegadas e botão ligar na cor vermelha, embora não recordou de qual marca seria; chegou ligar o equipamento, mas visualizou viaturas da polícia militar rondando sua casa e imaginou que o estavam rastreando; jogou o aparelho no esgoto [córrego do barbado] da rua dos fundos da casa (relatórios de mídias – IDs 139439696 a 139439699; 139441150 a 139441155).

Todavia, a vítima
Fabiane Oliveira Gonçalves
, em
justificação criminal [em 28.7.2022], reiterou que o roubo ocorreu [em 24.11.2011] por volta de 23h15min, visto que estava na faculdade [Unic] das 19h às 22h; o aparelho eletrônico que estava no banco de trás do seu carro era uma
IPAD
[espécie de tablet - marca
Aple
], que não possui teclado e cuja tela é pequena, portanto, não se confunde com um notebook.

Frise-se que Kleber Alves de Oliveira Gomes cumpre pena por 3 (três) roubos majorados e tráfico de drogas (SEEU no 0009102-54.2011.8.11.0042) e, em 28.7.2022 [justificação criminal], asseverou que não conhecia o requerente
FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, mas
há 5 (cinco) anos ele o procura para prestar depoimento e
“até hoje fica na minha cola [...] estou cansado dessa cara atrás de mim [...] era pra comparecer, era melhor pra mim [...] porque eu tenho família”
(relatório de mídias – ID 139441155), a denotar possível ameaça para assumir o crime.

Essas divergências apresentadas na justificação judicial [horário dos fatos e espécie de equipamento eletrônico da vítima] denotam que a versão de que Kleber Alves de Oliveira Gomes seria o verdadeiro autor do roubo do Fiat Strada [cor verde] da vítima Fabiane Oliveira Gonçalves não se afigura verossímil para rescindir a sentença condenatória fundada em outros elementos que permanecem inalterados acerca da autoria delitiva.

Nesse ponto, destaca-se o judicioso parecer da i. PGJ:

“A confissão de Kleber Oliveira Gomes é contrária aos elementos fáticos da prisão em flagrante, sobretudo o horário em que praticado o roubo [o crime foi praticado por volta de 23h15min, e não às 20h00min como afirmado pela testemunha], as características do aparelho eletrônico subtraído [a testemunha aduziu ser um notebook, sendo que na verdade é um IPAD] e ausência de justificativa quanto à apreensão da arma na bolsa da ré Marlene, preso na companhia de Fernando.

No caso, os argumentos apresentados em justificação judicial por Kleber, na tentativa de livrar a responsabilidade penal dos requerentes, contrariam frontalmente não apenas as declarações dos policiais, como também o restante da dos elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.”
(
Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 141135698)

E
m situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A ausência de elementos probantes suficientes à comprovação dos fatos narrados na página capitular afigura-se como óbice intransponível [...]. Com efeito, em se tratando de revisão criminal, o ônus de espancar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5o, LVII, CR/88]”
(RC no 85141/2013 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - 2.8.2013)

Com efeito, a prova nova legitimadora de pretensão revisional deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente, com
“valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo revidendo ou que cause dúvida no espírito do julgador”
(TJMT, RvC N.U. 1005263-23.2017.8.11.0000 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 7.12.2017). Em outras palavras,
“deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar a sua inocência”
(TJMT, RvC 1000412-33.2020.8.11.0000 – Relator: Des. RUI RAMOS RIBEIRO - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – DJe 13.10.2020).

Nesse quadro fático-probatório, a sentença condenatória deve ser mantida.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023